Tribunal: TJES
Processo: 5003698-95.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003698-95.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MUNDIAL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5003698-95.2022.8.08.0021

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDOS: MAURÍLIO FERREIRA COUTO e OUTROS

SENTENÇA: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR FIRMOU CONTRATO COM MUNDIAL GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA, O QUAL PREVIA A OBRIGAÇÃO DE TER CONTRAÍDO EMPRÉSTIMO COM O BANCO PAN. CONTRATO DIGITAL FIRMADO PELO AUTOR. VALORES CREDITADOS NA CONTA DO AUTOR E TRANSFERIDOS VOLUNTARIAMENTE PARA MUNDIAL GESTÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PAN NO GOLPE SOFRIDO PELO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL EM DESFAVOR DO BANCO PAN.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL ajuizada por
MAURÍLIO FERREIRA COUTO
em face de
MUNDIAL GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA
e
BANCO PAN S.A,
na qual narra brevemente a parte autora, que, no dia 01/04/2022, recebeu contato da primeira requerida com proposta de junção e redução de parcelas de empréstimos contraídos em seu nome, o que lhe despertou interesse. Aduz que a primeira requerida disse ao autor que seria creditado um valor em sua conta, o qual ele deveria efetuar o pagamento de um boleto por ela enviado a fim de regularizar o negócio. Assevera que procedeu conforme determinado, todavia, diferente do prometido, os empréstimos contraídos anteriormente não foram quitados e ele se viu vinculado a um novo empréstimo junto ao BANCO PAN, formalizado para subsidiar o negócio com a primeira requerida. Argumenta que tal empréstimo é fraudulento e deve ser cancelado. Requer, ao final, a declaração de inexistência de débito entre as partes, ressarcimento em dobro dos valores descontados e dano moral.

Contestação apresentada ao ID 8768347 e ID 8768352.

A sentença proferida (ID 8768374) pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONCEDER, em sentença, a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o requerido (Banco Pan) promova, no prazo de 05 (cinco) dias a partir da ciência da presente decisão, a cessação dos descontos das parcelas de R$ 131,30 (cento e trinta e um reais e trinta centavos) do empréstimo de nº 355822112-7 no benefício previdenciário da parte autora, destacando-se a possibilidade de tal concessão nesta seara, consoante se afere no inciso V, do § 1º, do art. 1.012 do CPC;

b) CONCEDER, em sentença, a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o requerido (MUNDIAL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA) se abstenha de realizar depósitos mensalmente na conta bancária do autor, referente ao contrato de nº. 00004/2022, destacando-se a possibilidade de tal concessão nesta seara, consoante se afere no inciso V, do § 1º, do art. 1.012 do CPC;

c) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo sob o nº 355822112-7 junto ao Banco Pan, e a declaração de inexistência dos débitos oriundos do respectivo contrato,
e via de consequência, DETERMINAR
que o requerente proceda com a devolução do valor liberado de R$ 4.873,56 (quatro mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavo – ID. 16995267 - Pág. 1) em favor do Banco Pan, devendo deste valor serem deduzidas todas as prestações mensais de R$ 131,30 (cento e trinta e um reais e trinta centavos) que foram lançadas na folha de pagamento dos proventos do autor. Do saldo remanescente deve ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês de mora, ambos desde os desembolsos/aquisição.

d) DECLARAR a nulidade do contrato de nº 00004/2022 da Mundial de Gestão e Negócios Ltda,
e via de consequência, DETERMINAR
com a requerida Mundial Gestão de Negócios Ltda proceda com a devolução da quantia de R$ 4.377,67 (três mil trezentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos – ID. 14772646 - Pág. 1), em favor do autor, devendo desta quantia ser deduzida todas as parcelas mensais de R$ 131,30 (cento e trinta e um reais e trinta centavos) que foram depositadas na conta bancária do requerente pela ré Mundial Gestão de Negócios Ltda. Do saldo remanescente deve ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês de mora, ambos desde os desembolsos/aquisição.

e) CONDENAR o requerido (Banco Pan) ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da presente data.

f) CONDENAR o requerido (Mundial de Gestão e Negócios Ltda) ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da presente data.

Irresignado, o requerido -
BANCO PAN S.A
- interpôs Recurso Inominado (ID 8768379), arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva. Em suas razões, alega a ausência de irregularidade dos termos das operações contratadas. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a compensação dos valores debitados em conta bancária do autor.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Infere-se dos autos que o autor foi ludibriado pela primeira requerida e que o Banco Pan não teve participação no golpe sofrido.

Isso porque, embora o autor/recorrente alegue ter sido informado pela Mundial Gestão de Negócios que o contrato firmado tratava-se de redução de juros de empréstimo consignado em andamento, o autor firmou contrato com esta de contratar em seu nome empréstimo consignado e repassar os valores para a empresa Mundial Gestão, o que foi feito (IDs 8768370 e 8768277).

Além disso, não obstante a alegação de não ter contratado o empréstimo com o Banco PAN, a instituição financeira recorrente logrou comprovar a efetiva contratação digital, na medida em que juntou:
1)
o contrato firmado entre as partes (ID 8569673);
2)
contrato com dados que conferem com aqueles fornecidos pelo autor em sua exordial;
3)
biometria facial do autor, colacionada ao contrato, não impugnada por ele como sendo de outra pessoa;
4)
geolocalização do contratante em endereço que coincide com o bairro informado pelo autor na inicial Itapebussu, Guarapari/ES (ID 8768379 - pág.20);
5)
recebimento do valor do empréstimo.

Ainda que se cogite da ingenuidade do autor, por acreditar em eventual parceria entre os réus, o instrumento de transação de direitos juntado ao ID 8768370 deixa claro que o requerente cedeu sua dívida com o Banco Pan à empresa Mundial Gestão de Negócios Ltda, tendo assentido expressamente com o negócio por meio de assinatura eletrônica (ID 8768370 - pág.04).

O recorrente não pode ser responsabilizado por eventual desídia ou desatenção do próprio autor pessoa maior e plenamente capaz , que deixou de ler os termos contratuais e verificar as reais condições do negócio que estava sendo realizado. Tanto os dados do beneficiário do boleto, como o instrumento de transação, são expressos com relação à transferência do crédito para à Mundial Gestão, sendo dever do requerente se atentar para as informações constantes dos documentos que assina.

Assim, tendo em vista
que o autor assinou o contrato de empréstimo junto ao Banco Pan e que o crédito deste foi creditado em sua conta que recebe o benefício previdenciário, impossível reconhecer a falha na prestação de serviço deste, devendo a sentença ser julgada improcedente em relação a ele
.

Com efeito, apenas para que não reste dúvida, a responsabilidade da requerida MUNDIAL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA permanece inalterada, por força da sentença transitada em julgado para ela.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de origem e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão autoral em desfavor do Banco Pan. Por consequência lógica, fica revogada a liminar deferida na alínea “a” da sentença de ID 8768374.

Sem custas e honorários, art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)